Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-97.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. INDISPENSÁVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A apresentação de cópia de Cédula de Crédito Bancário não é suficiente para a instrução da ação de execução de título extrajudicial, porque é possível a circulação do título original, com a transferência dos direitos cambiais que emergem da cártula.
2. Na falta de atendimento ao comando judicial de emenda para a apresentação original da cédula de crédito bancário, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito (artigo 321, parágrafo único, e 330, IV, e 924, I todos do CPC).
3. No caso, não é razoável conceder indeterminadas oportunidades de manifestação ou para cumprir seu dever processual de promover o regular andamento do processo. Portanto, não se encontra configurada a violação de qualquer princípio processual.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.